Tribunal: TJDFT
Processo: 0708147-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória que o reconheceu como o réu incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inc. V, e § 2o-A, inc. I, e art. 146, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de roubo majorado com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, além de constrangimento ilegal, fatos ocorridos em via pública, em Samambaia/DF. O apelante pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto, sob a alegação de que a pena é inferior a 8 anos, que houve compensação entre a reincidência e a confissão espontânea e que todas as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, fixado no fechado, para o semiaberto, diante da reincidência do réu, da compensação com a confissão espontânea e das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que o previsto em abstrato, quando presentes elementos concretos que o justifiquem, como a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. A existência de reincidência específica, ainda que compensada com a atenuante da confissão espontânea, não impede a adoção do regime mais rigoroso.
5. A pena-base do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal, com fundamento na desfavorabilidade das circunstâncias do crime, notadamente pela forma de execução e pela restrição da liberdade da vítima, justificando a adoção do regime fechado.
6. A confissão espontânea foi considerada apenas para fins de compensação com a agravante da reincidência, não havendo obrigatoriedade de nova valoração positiva na fixação do regime inicial.
7. A decisão recorrida observou os critérios dos arts. 59 e 68 do CP, respeitando os princípios constitucionais da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais (CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reincidência, ainda que compensada com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, desde que presente fundamentação concreta.
2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a forma de execução do crime com restrição da liberdade da vítima, autoriza a fixação do regime fechado, mesmo para penas inferiores a 8 anos.
3. A confissão espontânea, quando já considerada para fins de compensação com agravantes, não impõe nova valoração na escolha do regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 33, §§2o e 3o; 59; 68; 69; 157, §2o, inc. V e §2o-A, inc. I; 146, caput.